Tribunal: TJMT
Processo: 1017032-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017032-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HENRIQUE BORGES DA SILVA - CPF: 937.491.201-53 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NEDIR BORGES DA SILVA - CPF: 430.656.001-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CRIMES PRATICADOS CONTRA A PRÓPRIA GENITORA – NOTÍCIA DE AGRESSÕES REITERADAS CONTRA A MESMA OFENDIDA – MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMATURA ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI ESPECIAL –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Ficando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade do paciente, é imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública, especialmente quando comprovada a necessidade da custódia cautelar ante a demonstração de que ele possui desequilíbrio e destempero, colocando em risco a integridade física da vítima.

No caso, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de proteção da vítima diante das circunstâncias dos delitos e da notícia das reiteradas agressões perpetradas contra a mesma ofendida, genitora do beneficiário.

Comprovada a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da ofendida, fica afastada a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão-pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, está sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

Diante da nova disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Henrique Borges da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Entretanto, alega que diante da pandemia da Covid-19 a prisão preventiva reveste-se de excepcionalidade ainda maior, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação.

Argumenta ainda que não estaria presente nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva, já que o agente não seria reincidente em crime doloso e as penas previstas para os tipos penais, em tese, praticados, não permitiram a decretação da gravosa medida.

Ressalta que haveria ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois em caso de condenação a pena que seria imposta ao agente certamente seria cumprida em regime diferente do fechado.

Finalmente, postulou a manifestação expressa desta câmara sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, a título de prequestionamento.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente fosse colocado em liberdade.

No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar eventualmente deferida (pp. 3-11, Id. 54142970).

Acostou os documentos de pp. 22-74, Ids. 54145456 a 54145456.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 78-79, Id. 54465499.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 99-101, Id. 55187952.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 104-111, Id. 56479983, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito e se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Extrai-se do depoimento da vítima o seguinte contexto fático:

“...QUE seu filho HENRIQUE BORGES DA SILVA é usuário de drogas e reside com a declarante; QUE HENRIQUE começou a usar drogas quando ainda era adolescente e desde então, passou a ser uma pessoa agressiva com a declarante e com os irmãos; QUE aproximadamente dois anos as agressões praticadas por HENRIQUE passaram a ser constantes, as vezes verbal e as vezes fisicamente; QUE nas agressões físicas, HENRIQUE puxas seus cabelos, bate no seu rosto e lhe faz ameaças de morte; QUE EDUARDO BORGES DA SILVA, é seu filho mais velho e também reside com a declarante e sempre que ele está em casa a defende das agressões de HENRIQUE, porém, nem sempre ele está presente, pois trabalha fora, QUE perguntada a declarante se já denunciou HENRIQUE outras vezes, responde que não, primeiro por ser seu filho e por pena dele; QUE HENRIQUE já esteve internado em clínicas de reabilitação, porém, ele sempre foge; QUE além das agressões físicas e verbais, existe as psicológicas também, pois, HENRIQUE ameaça tocar fogo na casa com a declarante dentro; QUE a declarante quando está sozinha com ele em casa, vive trancada em seu quarto com medo dele e só sai quando seu outro filho está em casa; QUE há 05 dias não se alimenta direito, está sem forças e não aguenta mais essa situação; QUE HENRIQUE pega as coisas da casa para trocar por droga; QUE hoje colocou mandioca para cozinha e HENRIQUE desligou o fogo, momento em que a declarante disse a ele que a mandioca ainda não estava cozinha; QUE HENRIQUE pegou a panela coma mandioca e foi em direção a ela para acertar seu rosto dizendo “tá cozinha sim desgraçada, você some daqui que vou te matar”; QUE a declarante gritou por socorro e EDUARDO a socorreu; QUE sobre a porção de cabelo, afirma que HENRIQUE em outra data, puxou com tanta força que arrancou os “tufos”, tendo a declarante guardado para mostrar a polícia; QUE seu cabelo era grande e volumoso e hora está com falhas de que foram arrancados por HENRIQUE; QUE a declarante está muito debilitada e sem forças para lutar contra HENRIQUE; QUE é prisioneira dele em sua própria casa...”
(pp. 43-44, Id. 54145456)
.

Após receber o auto de prisão em flagrante delito, no qual o delegado de polícia representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva, o magistrado deferiu o referido pleito
, argumentando, em síntese, que estão presentes as hipóteses de cabimento da constrição cautelar, já que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e a prisão é imperiosa para garantir a incolumidade física e psíquica da vítima, além de ser necessária para resguardar a ordem pública.

Neste contexto, transcrevo os seguintes trechos da decisão prolatada na ocasião
:

“Atento à representação da Autoridade Policial, passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou que o preso
é seu filho, usuário de entorpecentes, residindo junto consigo em sua residência. Afirma que o vício em drogas iniciou durante a adolescência, sendo que desde então passou a ter comportamento agressivo com todos os familiares. Nos últimos dois anos as agressões aumentaram, sendo estas físicas e psicológicas. Que HENRIQUE lhe puxa os cabelos, bate em sua face e lhe ameaça de morte. Que seu filho já esteve internado em clínica de recuperação diversas vezes, mas sempre foge. Há 5 (cinco) dias que estava trancada dentro de seu quarto por medo de sair e encontrar com HENRIQUE, razão pela qual estaria fraca, sem se alimentar corretamente. Na data de hoje, colocou uma panela com mandioca para cozinhar, ocasião em que HENRIQUE desligou o fogo antes do cozimento terminar. Questionado pela vítima sobre a atitude, o agressor teria pego a panela quente e se dirigido à vítima para lhe acertar na região do rosto enquanto bradava “TÁ COZIDA SIM, DESGRAÇADA. VOCÊ SOME DAQUI QUE EU VOU TE MATAR”, ocasião em que seu filho mais velho interviu e evitou a agressão iminente.
Relata que se sente “prisioneira dele em sua própria casa”
.

Foi juntada aos autos imagem de
uma porção de cabelo da vítima
, entregue por ela própria, sob a afirmativa de que a guardou para mostrar aos policiais como prova das agressões suportadas.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora,
o custodiado é filho da vítima e não demonstra qualquer respeito para com sua genitora, vez que esta relata diversos episódios de agressões físicas e psicológicas, inclusive que na presente data não fora lesionada fisicamente por interveniência de seu filho mais velho, que evitou que o agressor a queimasse com uma panela quente
. Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão familiar, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

(...)

Importa anotar a
periculosidade do agente
, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando lesão corporal, injúria e ameaça (art. 129, §9°, 140 e 147, do CP), uma vez que crime doloso contra a integridade física, e psicológica, de ascendente, no âmbito das relações familiares.

O fundamento da
garantia da ordem pública
torna-se evidente ante a constatação de que o infrator age de modo a impingir efetivo temor em sua genitora, levando-a a se trancafiar dentro de seu próprio quarto e privando-se da liberdade e alimentação necessárias, a fim de evitar contato com o agressor...”
(pp. 23-26, Id. 54145456)
.

Conquanto a impetrante ressalte que a imprescindibilidade da prisão preventiva não foi demonstrada de forma idônea, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, analisando detidamente o feito

observo que, ao contrário do que afirma a defesa, a custódia provisória está devidamente justificada.

No caso, consta dos autos que o beneficiário, que é usuário de drogas, teria agredido a própria genitora, arremessando contra ela uma panela quente, além de ter ameaçado a mesma vítima de morte e a injuriado.

Demais disso, segundo a ofendida, mãe do paciente, ele vem causando transtornos reiteradamente na sua residência, ameaçando-a para que lhe de dinheiro para comprar drogas e chegando a agredi-la em diversas ocasiões, tanto que ela entregou aos policiais uma grande quantidade de cabelos, que aparentemente foram arrancados pelo filho em data pretérita.

Nesse mesmo contexto, a vítima aduziu ter permanecido trancada no próprio quarto por aproximadamente 5 dias, com medo de sair e ser agredida novamente pelo paciente, tanto que não se alimentou corretamente nesse período e estaria fraca.

Conforme bem exposto pelo magistrado, a prisão é imprescindível para proteger a vítima, já que o agente não demonstra qualquer respeito pela figura materna, agredindo-a reiteradamente e explorando-a financeiramente para manter o seu vício.

Logo, ao menos por hora, parece-me clara a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois é evidente a existência de fundado risco de que em liberdade o paciente possa voltar a praticar crimes contra a vítima e, eventualmente, concretizar suas ameaças, de modo que cabe ao juiz de primeiro grau avaliar, a partir de seu contato mais próximo com os fatos, a necessidade de manutenção da prisão.

Observo que o juiz de primeira instância agiu com acerto, pois a prisão preventiva do paciente, ao menos por ora, se apresenta como o único meio de garantir a segurança da vítima, que por diversas vezes se tranca no quarto para evitar que o filho lhe agrida novamente.

A manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que aconselham a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (LEI MARIA DA PENHA)
. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PRÉVIO
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA.
PRÁTICA HABITUAL DE AMEAÇA E AGRESSÃO CONTRA A OFENDIDA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO LOCALIZAÇÃO. CHAMAMENTO VIA EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE
PRISÃO
AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECLAMO IMPROVIDO. 1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado, bem como do histórico penal do acusado, indicativos de habitualidade na prática de ilícitos
. 2. No caso, além de haver descumprido
medida protetiva
imposta nos autos de outra ação penal,
consta que o recorrente invadiu o domicílio da ofendida no período noturno e lá permaneceu sem o seu consentimento, ameaçou ceifar-lhe a vida, praticou vias de fato contra a mesma e a constrangeu a fazer o que a lei não manda, - circunstâncias que denotam a imprescindibilidade da custódia para acautelar a ordem pública e social
. 3. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva, - que no caso não é mera presunção,

mas

risco

concreto,

uma

vez

que

foi

noticiada

a existência

de

pelo

menos

outros

25

procedimentos

envolvendo o recorrente

e

a

ofendida,

sendo

certo,

ainda, que o agressor já registra

seis

condenações

criminais

anteriores

em

sua folha de antecedentes -, são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual...”
(RHC 55387/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, data do julgamento 14.3.2017) – destaquei.

Assim, concluo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por outro lado, quanto à aplicação de outra medida cautelar em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante das condutas reiteradas do paciente, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública e da manutenção da segurança da vítima.

Acerca da excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em meio à pandemia da Covid-19, ressalto que não existe qualquer alegação de que o beneficiário esteja nos chamados grupos de risco, razão pela qual, presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, fica afastada a alegação de que o risco de contaminação impediria a prisão.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado.

Conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, ressalto que a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão-pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho de um julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“...Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois,
tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.
”
(
HC
177230/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, Julgado em 1.2.2017 – destaquei).

A respeito das hipóteses da prisão preventiva, embora o caso não se insira em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, conforme bem exposto pelo magistrado prolator da decisão, está presente a disposição do art. 12-C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida.

Finalmente, embora a impetrante postule a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, é sabido que
uma vez fundamentada a decisão judicial e citados os motivos do convencimento do julgador,
não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
, mas, por não visualizar qualquer situação de constrangimento ilegal a ser reparado, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020